Tribunal: TJDFT
Processo: 0720926-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de chamamento ao processo de suposto devedor solidário. Na mesma decisão em que restou indeferida a intervenção de terceiro, o juízo igualmente indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No recurso, o agravante deixou de recolher o preparo e reiterou o requerimento de gratuidade lastreado nos mesmos fundamentos da benesse já indeferida na instância de origem. Não se olvida da possibilidade da parte requerer a gratuidade de justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição. Porém, para renovar pedido anteriormente indeferido, somente se admite diante de fato novo que o justifique, o que não é o caso dos autos. Desta forma, faculto ao agravante regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403